Tribunal: TJDFT
Processo: 0749297-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749297-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA GOMES CALMON SCHNEIDER AGRAVADO: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO D E C I S Ã O I - Relatório Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo de imissão na posse, indeferiu o pedido de justiça gratuita às agravantes com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) Entretanto, mesmo após sua manifestação, conforme Id n. 174914362, não restou demonstrada a hipossuficiência que condiciona o deferimento do benefício. Isto porque, não apresentou ao Juízo os documentos requeridos, conduzindo ao entendimento de que a parte autora possui recursos econômicos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência, bem como de sua família. INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça.” (ID 175573065, autos de origem) Irresignada, a recorrente alega que morava em apartamento cedido por seus familiares, sem oposição dos demais herdeiros, até receber notificação extrajudicial para desocupar o imóvel. Aduz que desejava cumprir com suas obrigações financeiras junto ao Banco do Brasil, financiador do imóvel, assim que fosse nomeada nutricionista da UnB. Com a concessão de liminar para determinar a desocupação do imóvel, precisou alugar um apartamento, gerando despesas e danos de todas as espécies. Para comprovar sua hipossuficiência, junta sua planilha de gastos, extratos bancários e contracheque atualizado (ID 53560516), no qual verifica-se que a agravante aufere a quantia bruta de 7.894,59 (sete mil oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos) e líquida de 4.994,25 (quatro mil novecentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos). Insiste em alegar sua hipossuficiência, pois precisa dispor de mais de R$ 4.000.00 (quatro mil reais) para arcar com sua moradia. Aduz que sua remuneração mensal não condiz com uma boa condição financeira, e é necessária a indicação, pelo Juízo, da precisa irrelevância dos documentos juntados que fundamentam o pedido de hipossuficiência. Afirma que o juiz só pode indeferir a gratuidade se houver, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Requer que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que seja atribuída a hipossuficiência à agravante, até definitivo julgamento deste agravo. É a síntese do que interessa. DECIDO. II - Fundamentação O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não vislumbro os requisitos para antecipação da tutela recursal. Destaco, de plano, que os fundamentos apresentados pelo Juízo para indeferimento do pedido não foram rechaçados pela agravante. Em que pese as alegações contidas nas razões recursais, entendo que o decisum se mostra acertado, considerando a remuneração bruta percebida pela agravante, a par da demonstração dos gastos com moradia e demais despesas. A partir da análise dos documentos fornecidos pela agravante, verifica-se que esta aufere quantia bruta superior à estabelecida no artigo 1o, §1o, da Resolução 140/2015 da DPDF, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Desse modo, a situação assim delineada, não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça à agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, haja vista o não enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, restando ausentes, ao menos nessa primeira apreciação, os pressupostos legais para a concessão da benesse requerida. Assim, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. III - Dispositivo Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator